Tribunal: TJDFT
Processo: 0716347-79.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716347-79.2020.8.07.0007 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: PAULA MAGALHÃES FIDELES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA EM FORNECER MEDICAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. O plano não pode limitar os meios necessários, a critério do médico assistente, para o diagnóstico e/ou tratamento de patologia inserta no âmbito da cobertura. 2. A recusa injustificada de cobertura causou dano moral in re ipsa, a ser compensado no valor de R$ 10.000,00. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 10 da Lei 9.656/1998, sustentando ser legítima a exclusão de cobertura securitária para as hipóteses não determinadas no rol previsto pela ANS, tendo em vista o caráter taxativo deste; b) artigos 186, 188, 422 e 927, todos do Código Civil, asseverando a inexistência de ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral. Subsidiariamente, aponta que o valor fixado é exorbitante e que deve ser reduzido. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 10 da Lei 9.656/1998, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 1.987.469/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 29/4/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 186, 188, 422 e 927, todos do Código Civil. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1861436/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto ao cabimento e ao valor da indenização decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. 1. É inviável a análise de tese alegada apenas em agravo interno, por caracterizar inovação recursal. Precedentes. 2. A ausência de enfrentamento, pelo Tribunal de origem, das matérias relativas à taxatividade do rol da ANS e à impossibilidade de prevalência de lei anterior em detrimento da lei especial impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4o do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor), revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico ou de internação hospitalar relativos a doença coberta. Incidência da Súmula 83/STJ. 3.1 O Tribunal de origem, considerando as particularidades do caso concreto, concluiu por comprovada a necessidade de utilização da medicação requerida pela autora, sob pena de ocorrência de hidropsia fetal imunitária ou até a morte fetal, de modo que a revisão deste entendimento ensejaria o necessário revolvimento das provas constantes dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7/STJ. 4. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no sentido da configuração dos danos morais,fundamenta-se nas particularidades do contexto fático-probatório que permeia a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.932.992/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 10/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010